Tribunal: STF
Processo: RE 1279459
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 9.393/2018. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 9.393, DE 2018. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO. 1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual. 2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos” (e-doc. 12).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República.
    Salienta que “o acórdão recorrido julgou em sentido contrário ao entendimento que vem sendo aplicado por esta E. Corte Suprema, ao determinar que para as alterações das alíquotas do REINTEGRA somente se aplica a anterioridade nonagesimal, em observância exclusiva ao disposto no § 6º, do art. 195, da Constituição, afastando a violação ao primado da segurança jurídica sobre o argumento da não submissão do Decreto nº 9.393/2018 à regra da alínea b do inciso III do artigo 150 da Carta, em afronta aos princípios basilares do direito tributário, a própria segurança jurídica, não-surpresa e o ato jurídico perfeito” (fls. 8-9, e-doc. 16).
    Defende que “as reduções de incentivos relacionados ao REINTEGRA devem observar a regra da anterioridade geral, uma vez que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação deste primado, mas também a indireta” (fls. 11-12, e-doc. 16). 
    Argumenta que, “com a promulgação do Decreto nº 9.393/18, houve manifesta violação ao direito adquirido do contribuinte, pois que no ano de 2018, a Recorrente confiou nas alterações legislativas anteriores do benefício, acerca da manutenção da alíquota do REINTEGRA em 2% para todo o ano calendário, mas foi surpreendida com a redução do benefício (de 2% para 0,1%) dentro do mesmo exercício de 2018” (fl. 13, e-doc. 16).
    Sustenta que “a redução da alíquota do incentivo do REINTEGRA no meio do ano calendário de 2018 é manifestamente inconstitucional, justamente por não respeitar o princípio da anterioridade geral, estampada no art. 150, III, ‘b’ da Carta Magna, e deste modo, as modificações impostas pelo Decreto nº 9.393 de 30 de Maio de 2018, devem somente produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019” (fl. 16, e-doc. 16).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “Afastar a redução da alíquota imposta pelo Decreto nº 9.393/18 até 01.01.2019, reconhecendo por consequência o direito da Recorrente aproveitar durante todo o ano de 2018 o benefício do REINTEGRA calculado pela alíquota de 2% sobre o volume das exportações praticada (...) b) Em consequência, requer-se o reconhecimento do direito a recuperação dos valores que a Recorrente deixou de incluir no REINTEGRA, face a redução da alíquota de 2% para 0,1% no período de junho à dezembro de 2018, por meio de compensação com débitos próprios tributários vencidos e vincendos, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96, ou por meio de ressarcimento, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, a partir do prazo em que a declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento poderia ter sido efetuado (depois do encerramento do trimestre-calendário em que houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque, nos termos dos arts. 6º, § 2º do Decreto 9.393/18); c) a condenação do ente Fazendário ao ressarcimento das custas despendidas nos autos” (fl. 17, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    4. O Tribunal de origem decidiu:
    “Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546, de 2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual. (…)
    Dessa forma, razão não assiste à impetrante quanto à necessidade de submissão do Decreto impugnado à anterioridade anual” (fl. 6, e-doc. 12).
    Este Supremo Tribunal assentou que a revogação e/ou a redução de benefício fiscal provocam elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral (anual ou do exercício) e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 
    Pelo Decreto n. 9.393/2018 foi reduzida a alíquota de 2% para 1% no exercício financeiro de 2018, pelo que deveria ser assegurado à recorrente o direito à alíquota de 2% sobre a compensação do volume das exportações até 31.12.2018. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.241.980-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “REINTEGRA – DECRETO Nº 9.393/2018 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 1.263.840-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 14.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.246.184-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.262.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral (anual ou do exercício) na aplicação da redução de alíquotas prevista no Decreto n. 9.393/2018.
    5. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois este Supremo Tribunal assentou que “a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.220.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.3.2020, RE n. 1.254.102, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020, RE n. 1.254.725, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020, e RE n. 1.248.722, de minha relatoria, DJe 19.2.2020.
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para ser observado o princípio da anterioridade geral anual previsto no Decreto n. 9.393/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora